Tribunal: TJMT
Processo: 1081226-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081226-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO ROGERIO MARTINI - CPF: 415.156.171-49 (RECORRENTE), BARBARA MARTINI - CPF: 053.732.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1081226-87.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MAURICIO ROGERIO MARTINI.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INCLUSÃO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NÃO ADESÃO TEMPESTIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ex-policial militar contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor alegou preterição ilegal em promoção funcional decorrente da conclusão do 10º Curso de Formação de Sargentos da PM/MT, pleiteando promoções retroativas com base em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela Administração Pública. O recorrido impugnou o benefício da gratuidade de justiça e defendeu a prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção por ressarcimento de preterição, com base em TAC celebrado em 2018, encontra-se prescrita; e (ii) analisar se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório em razão do reconhecimento ex officio da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois ausente prova de que o recorrente tenha condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prevalecendo a presunção de hipossuficiência acolhida pelo juízo de origem.

A sentença não é nula por violação ao art. 10 do CPC, pois, embora a prescrição seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, o recorrente teve ampla oportunidade para se manifestar no processo sobre os fatos relevantes à análise da prescrição.

O marco inicial da prescrição é a data da publicação do Boletim do Comando Geral nº 2095, de 19/12/2018, que formalizou a omissão do nome do autor na lista de policiais promovidos por ressarcimento de preterição, constituindo ato administrativo lesivo e apto a inaugurar o prazo prescricional.

A ação foi ajuizada apenas em 03/04/2025, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

Não se aplica a Súmula 85 do STJ, pois o pedido versa sobre ato administrativo único e concreto (promoção por preterição), não se tratando de relação de trato sucessivo.

A ausência de adesão tempestiva ao acordo administrativo, conforme exigência formal do TAC, impede o reconhecimento do direito à promoção retroativa, reforçando o esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação.

O ajuizamento tardio da demanda após a inércia da Administração não suspende ou interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de promoção por ressarcimento de preterição de policial militar sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cujo prazo se inicia na data da publicação do ato administrativo que omite o nome do servidor na lista de promovidos.

Não se trata de relação de trato sucessivo, mas de ato único de efeitos concretos, o que atrai a incidência da prescrição do fundo de direito.

A ausência de adesão tempestiva ao acordo administrativo impede o reconhecimento do direito à promoção retroativa, tornando insubsistente a pretensão judicial proposta após o quinquênio legal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 46, 85, §8º e 98, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.954.268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022.

STJ, REsp 1.725.336/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 22.11.2018.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, DJe 28.10.2015.

TJMT, N.U 1001089-02.2016.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 05.03.2018, DJE 02.05.2018.

TJDFT, Acórdão 1338560, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 12.05.2021, DJE 20.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
“reconheço a ocorrência da prescrição e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.”

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida

e no mérito pugna pelo o improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“Trata-se de ação de promoção por preterição ilegal c/c tutela de evidência que

MAURÍCIO ROGÉRIO MARTINI amove em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que, apesar de ter integrado a 2ª Turma do 10º Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado, finalizado em 2013, teve sua carreira prejudicada em relação aos colegas da 1ª Turma, que concluíram o curso em 2004.

O autor, atualmente inativo, foi promovido a 3º Sargento em 2013 e a 2º Sargento em abril de 2018, sendo transferido para a reserva em novembro do mesmo ano de 2018.

Alega que, embora tenha integrado a 2ª turma do 10º CFS, finalizado apenas em 2013, houve reconhecimento formal da preterição por parte da Administração mediante TAC de 25/10/2018, que previu o reconhecimento retroativo da conclusão do curso a 15/10/2004, com repercussões funcionais nas promoções subsequentes.

Segundo a inicial, o autor teria protocolado requerimento administrativo e recurso com toda a documentação necessária, mas não obteve resposta conclusiva até a presente data. Alega, portanto, que a Administração estaria inerte, apesar do preenchimento de todos os requisitos legais e temporais para as promoções subsequentes.

Afirma que, com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 25/10/2018 entre a Administração Pública e os policiais militares, teria direito ao reconhecimento retroativo da conclusão do curso da segunda turma em

15/10/2004, com as consequentes promoções retroativas por preterição subsequentes ( em 15/10/2013 de segundo-sargento para primeiro-sargento e em 15/10/2016 de primeiro-sargento para subtenente.

O Estado de Mato Grosso contestou, defendendo a inexistência de direito subjetivo à promoção por ausência de adesão válida ao acordo, apontando que o termo de renúncia, exigido como condição formal para promoção retroativa, foi apresentado de forma intempestiva. Impugna ainda a alegada preterição.

Decido.

Prescrição

O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022

No caso, o autor alega que deveria ter sido promovido à graduação retroativa na data da conclusão do curso em 15/10/2004, por força TAC celebrado em

25/10/2018 , ano em que passou para a inatividade a partir de

novembro.

Segundo a informação apresentada pela PMMT e anexada a contestação no id. 183572348 não houve adesão tempestiva do autor ao Acordo Administrativo n.º 156549/2017 – PGE NET n.º 2018.02.00064, formalizado a partir do TAC, que exigia declaração formal de renúncia a qualquer acréscimo salarial ou vantagem pecuniária retroativa como condição para

promoção nos termos pleiteados. Vejamos:

“Em 19/12/2018, por meio do BCG nº 2095, foi publicado o Quadro de Acesso e proposta de promoção por ressarcimento de preterição dos policiais militares oriundos do 10º CFS/2, conforme Ata nº 015/CPP/2018, de 17/12/2018; pelo mesmo BCG, fora pública a Portaria nº 225/DGP/SCP/PMMT, de 19/12/2018, com a relação dos militares promovidos em ressarcimento de preterição por Antiguidade, conforme vagas disponíveis em cada período promocional; tudo isso sem o nome do requerente, vez que, conforme explanado, ele não aderiu ao acordo em tempo hábil. Sim, pois seu Termo de Renúncia fora apresentado INTEMPESTIVAMENTE pelo requerente somente 25 (vinte e cinco) dias após a publicação da Ata nº 013/CPP/2018; motivo pelo qual não há que se falar em promoção retroativa a 15/10/2004, como ocorrido com os demais militares que assinaram o acordo tempestivamente.”

O ato administrativo BCG n.º 2095,

de 19/12/2018, fixa o termo inicial da prescrição, uma vez que apresentou o quadro de acesso com o nome dos militares aptos, assim,

considerando que

a ação foi proposta no dia 03 de abril de 2025, resta superado o prazo de 5 anos a que alude o Decreto n.º

20.910/2032.

Vejamos elucidativo trecho do acórdão proferido no TJDFT:

“A pretensão deduzida na inicial é de promoção por ressarcimento de preterição.

Nesse aspecto, o prazo prescricional aplicável a esse tipo de pretensão é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932, uma vez que se trata de regra específica destinada à Fazenda Pública, o qual se inicia a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo (teoria da actio nata) – ou seja, a partir da alegada preterição.

Insta salientar que a questão não diz respeito à relação de trato sucessivo (verbete sumular n. 85 do STJ), mas trata do próprio direito de ressarcimento por preterição a que sustenta fazer jus.

No caso de pedido de ressarcimento por preterição de promoção formulado por policial militar, o termo a quo é fixado a partir da publicação do ato administrativo lesivo nas vias ordinárias, ou seja, no boletim interno ou diário oficial.

O Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, analisou a matéria. Confira-se, por todos, as lições contidas em importante precedente de relatoria do e. Ministro Herman Benjamin:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018) ."(TJDFT - Acórdão 1338560, 07127232320198070018, Relator: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. “ g.n.

A pretensão de ter promoção e readequação funcional do Autor a 1ºsargento com data retroativa a 15 de outubro de 2013 e a subtenente em 15 de outubro de 2016, perpassa pela

inclusão no BGC 2095, o que não pode mais ser avaliado uma vez que a pretensão

se encontra fulminada pela prescrição.
” (destaquei).

Inicialmente destaco que a alegação de que a sentença seria nula, porquanto proferida em descompasso com o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Com efeito, o referido dispositivo legal é uma das mais importantes manifestações do princípio do contraditório em sua dimensão substancial, assegurando às partes o direito de influenciar efetivamente a formação do convencimento do magistrado. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Contudo, a regra geral, conforme o parágrafo único do artigo 487 do mesmo diploma legal, é que tal reconhecimento não ocorra sem a prévia manifestação das partes.

Passando ao mérito, trata-se de ação declaratória em que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão e extinguir o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, entendo que a matéria atrai a aplicação do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça assim firmado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
PARANAPREVIDÊNCIA. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES. LEI 14.832/2005.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
. 1. N
ão se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. O aresto vergastado explicitou ser aplicável ao caso a prescrição regulada pelo Decreto 20.910/1932 em razão de a ré ter natureza de autarquia. 2.
O acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio
seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Recurso Especial não provido.”
(REsp: 1725.336 PR 2018/0011522-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Do inteiro teor do acórdão supra são extraídos os seguintes fragmentos:

“(...)
A recorrente alega que
o art. 1.022, II, do CPC⁄2015 foi violado, porque o tribunal estadual não sanou a omissão relativa à vigência do art. 205 do CC⁄2002. Defende que o art. 205 do CC⁄2002 foi afrontado, pois:

Pois bem,
trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direito, e não ação condenatória, cuja sentença de procedência produzirá efeitos ‘ex nunc’. Logo inaplicável ao presente caso o Decreto Lei nº 20.910⁄32, que fixa o prazo prescricional de cinco (05) anos
, mas sim, o art. 205 do Código Civil que prevê em dez III (10) anos, quando a lei não lhe seja fixado prazo menor. A lei converteu a empresa pública EMATER em autarquia estadual em 22 de setembro de 2005 e a presente ação fora ajuizada e autuada em 02 de julho de 2013, portanto, dentro do prazo de dez (10) anos.

...

Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.

Ademais, o aresto vergastado coaduna-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910⁄1932
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DE HOSPITAL MUNICIPAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
.

1. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, o mesmo não ocorrendo com as ações condenatórias, as quais são atingidas pelo instituto da prescrição.

2. O Tribunal a quo reconheceu a prescrição da Ação Ordinária proposta pelo autor
"por não se tratar de ação declaratória pura, mas, sim, uma ação que traz consigo inevitável carga condenatória"(fl. 1.068, e-STJ).

3. In casu, o recorrente pretende, na verdade, a modificação de uma situação jurídica fundamental, isto é, a conversão do regime celetista a que estava vinculado para estatutário. E,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910⁄32.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1341528⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄03⁄2014, DJe 22⁄04⁄2014).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso Especial
.

Portanto, já se encontra pacificado no âmbito da E. Corte Superior de Justiça que ação declaratória com carga condenatória está sujeita à prescrição.

O magistrado
a quo
identificou, com precisão, o ato administrativo que materializou a lesão ao direito subjetivo do Recorrente. Não foi o TAC de outubro de 2018, que apenas criou uma expectativa de direito, nem a inércia administrativa posterior, que é mero exaurimento da via administrativa.

O ato concreto que negou a promoção retroativa ao Recorrente foi à publicação do Boletim do Comando Geral (BCG) n.º 2095, em 19 de dezembro de 2018. Foi nesse momento que a Administração Pública, ao divulgar a lista dos militares promovidos com base no acordo e ao omitir o nome do Recorrente, manifestou de forma inequívoca sua decisão de não lhe conceder, naquele momento, o direito pleiteado. A partir daquela data, nasceu para o Recorrente a pretensão de questionar judicialmente sua exclusão.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 03 de abril de 2025 (conforme data utilizada na sentença, à qual este julgamento se adstringe para fins de análise da correção do raciocínio do juízo a quo), transcorreu um período superior a cinco anos entre o ato lesivo (19/12/2018) e a propositura da demanda. Os requerimentos administrativos formulados pelo recorrente em 18/12/2018 e 12/11/2019, embora demonstrem sua inconformidade, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional já em curso, uma vez que a legislação específica não prevê tal efeito para meros pedidos de reconsideração ou recursos que não sejam expressamente previstos como causa interruptiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo somente suspende a prescrição quando formulado dentro do prazo quinquenal, e a contagem é retomada pelo período restante após a decisão final da Administração, o que não altera o desfecho do caso.

A propósito especificamente de controvérsias envolvendo retificação de datas de promoção de militares, registro os acórdãos da E. Corte Superior de Justiça assim ementados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira
,
e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de
retificar as datas de suas promoções
, sujeita-se à prescrição do fundo de direito
, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015.

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 512.734/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SUBSCREVE O AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão embargado merece ser complementado, ante a omissão em relação à existência de procuração da advogada que subscreveu o agravo. Deficiência do regimental afastada.

III -
O tribunal de origem adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual, quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de
retificar as datas das promoções e consequentes efeitos
financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito
, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte.

IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 255.075/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES MILITARES. PROMOÇÃO
AO OFICIALATO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
.
OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária na qual o recorrente busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar,
objetivando a retificação das datas de promoção na carreira
, obedecendo aos interstícios estabelecidos no Decreto 92.577/86, nos Decretos 880 e 881/1993 que o revogaram, e na Portaria 622/1994, além de isonomia com os Sargentos Músicos, com os Taifeiros e com os integrantes do Quadro Complementar de Terceiros-Sargentos. Como consequência, pleiteam o pagamento das diferenças entre as parcelas pagas e efetivamente devidas.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.670.558/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário.’

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com
a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que ‘a pretensão de se
revisar ato de promoção
, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada
prescrição do fundo de direito’
(AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

...

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1758206/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018.)

O voto condutor do último acórdão é rico em outros precedentes, confira-se:

“Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, de que
a promoção do militar configura
ato concreto
da Administração, a partir do qual começa a fluir o prazo prescricional, nos casos que a
pretensão seja de retificar a data
em que o aludido ato deva surtir efeito.
Não há relação de trato sucessivo, pois os atos que, em tese, teriam violado direito dos recorrentes foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado (preenchimento dos requisitos legais para as pleiteadas promoções e preterição por policiais militares mais modernos) com efeitos concretos gerados a partir de datas certas.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, conforme estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. (...) MILITAR. ATO DE PROMOÇÃO.
REVISÃO
. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES
. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que "
a pretensão de se
revisar ato de promoção
, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
"(AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3."Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

(...)

(EDcl no AREsp 289.459/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/03/2013, grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1. Esta Corte consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 08/02/2013, grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui o entendimento consolidado de que nas ações em que o Militar postula sua promoção ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. Precedentes (REsp. 1.305.088/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 30.10.2012).

2. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1338066/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/11/2012, grifei).

PROCESSO CIVIL. (...)
MILITAR. PROMOÇÃO. RETIFICAÇÃO DAS DATAS. GRADUAÇÃO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)

(...)

3. Na espécie, o aresto recorrido está em consonância com a orientação pacificada nesta Corte Superior, segundo a qual há prescrição do próprio fundo de direito quanto ao prazo para o militar ajuizar a demanda com o objetivo de retificar as datas de promoção e obter as respectivas diferenças remuneratórias. Incidência da Súmula 168/STJ.

(...)

(EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/12/2013).

...

Ademais, não há elementos probatórios que ensejem a necessária demonstração de que, excluídos os candidatos mais modernos do que os recorrentes na graduação de cabo, eles figurariam dentro do número de vagas (...)”.
(destaquei).

“RECURSO ESPECIAL Nº 2005735 - AL (2021/0407596-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE ALAGOAS, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora recorrido, Policial Militar do Estado de Alagoas, objetivando a condenação do réu, ora recorrente, a realizar a
retificação dos atos que o promoveram às graduações
de Cabo e Terceiro-Sargento, respectivamente, e, via de consequência, a concessão de promoção às graduações de Segundo-Sargento, a partir de 3/2/2007, Primeiro-Sargento, a partir de 3/2/2010 e de Subtenente a partir de 3/2/2012.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido autoral (fls. 91/96).

A sentença foi reformada pelo Tribunal de origem, nos termos da ementa que segue (fl. 269):

[...]

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 355/368).

Sustenta a parte recorrente violação aos arts. 1º e 5º do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que a pretensão da parte autora, ora recorrida, foi alcançada pela prescrição do próprio fundo de direito.

Requer, assim, o provimento do recurso especial.

...

É O RELATÓRIO. PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.

O Tribunal de origem acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição do fundo de direito tão somente em relação ao pedido de retificação do ato de promoção do autor à graduação de Cabo, realizado em 31/12/2008. Senão vejamos (fls. 272/274):

[...]

Já em relação ao pedido de retificação do ato de promoção à graduação a Terceiro-Sargento, foi
afastada a prescrição do fundo de direito
justamente porque entre o ajuizamento da subjacente ação ordinária, em 27/9/2018, e a promoção, realizada em 24/8/2016, não havia transcorrido o prazo de cinco anos.

(...)

Nessa linha de ideias,
considerando-se que o deslinde da controvérsia passa pela revisão da promoção à graduação de Cabo, ocorrida mais de 5 (anos) antes do ajuizamento da subjacente ação ordinária,
a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial
. Nesse sentido
:

[...]

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para,
acolhendo a prejudicial de prescrição do próprio fundo de direito, reformar o acórdão recorrido
e julgar improcedente o pedido autoral. Inverta-se o ônus da sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 28 de setembro de 2022.

Sérgio Kukina Relator”.

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
-

POLICIAL MILITAR
- PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À
PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão recursal de
reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4.
Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo
, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

5. Recurso conhecido e desprovido”
(N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Da jurisprudência acima transcrita não destoa esta Turma Recursal, conforme se vê dos acórdãos abaixo transcritos:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA.
POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO EM 2008. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL IMPETRADO POR TERCEIROS EM QUE RECONHECIDO O DIREITO A CONCORRER À PROMOÇÃO PRETENDIDA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6. Aliás, destaco que a E. Turma Recursal já se manifestou pelo reconhecimento da prescrição em casos análogos, a exemplo dos processos 1001087-32.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira e 1001645-04.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.

...

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito. (...) Destarte,
infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.
In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (setembro de 2008). Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.”

8.
A sentença que acolheu a prescrição
do pedido inicial e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC,
não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

(N.U 1001089-02.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. (...). PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DECRETO Nº 2.468/2010. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício nº 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições

2. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe que nas relações em que a Fazenda Pública figure o polo passivo, o fundo de direito deve ser declarado prescrito quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do ato praticado pela administração e a propositura da ação.

3. Na espécie
o marco do prazo prescricional é a data que a parte Recorrente teve violação de seu direito subjetivo, isto é, a retificação do seu ato de promoção, retroagindo seus efeitos para 2004
. Assim, considerando que o início do prazo prescricional ocorreu em 2004 e o ajuizamento da ação ocorreu no dia 31.03.2016,
transcorreu o prazo necessário para reconhecimento da prescrição.

4. Utilizo trecho da sentença recorrida para fundamentar o julgamento deste recurso:

A Ação de
Retificação de ato de promoção
em que a parte autora requer faz referência ao ano de 2004, enquanto a ação foi proposta em somente em 2016.

É cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

(...)

Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos, o termo inicial da contagem in casu deve fluir a partir da data em que a parte autora alega ter nascido seu direito à promoção, isto é, em 2008.

Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.”.

5.
A sentença, que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

(N.U 1000657-80.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DECRETO Nº 2.468/2010. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício nº 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições

2. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe que nas relações em que a Fazenda Pública figure o polo passivo, o fundo de direito deve ser declarado prescrito quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do ato praticado pela administração e a propositura da ação.

3. Na espécie
o marco do prazo prescricional é a data que a parte Recorrente teve violação de seu direito subjetivo, isto é,
a retificação do seu ato de promoção, retroagindo seus efeitos para 2004
.
Assim, considerando que o início do prazo prescricional ocorreu em 2004 e o ajuizamento da ação ocorreu no dia 27.06.2016, transcorreu o prazo necessário para reconhecimento da prescrição.

(...)

5. A sentença, que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. (...).
PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017
.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. No presente caso
o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.
2019
.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente ROGERIO MOREIRA DA SILVA postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de 26/03/2011, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 26/03/2015, e declaração do direito à promoção à graduação de Segundo-Sargento em 26/03/2019, alegando que, a despeito de preencher ter completo 09 (nove) anos de atividade militar em 26/03/2011, somente fora promovido à graduação de Cabo em 16/04/2014, sendo desconsiderando anos de efetivo serviço.

2. Considerando que a pretensão autoral do Recorrente é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).

4
. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014
, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT. Inclusive, em razão da referida lei, o Recorrente fora promovido ao posto de Cabo PMMT em 16/04/2014.

5.
Portanto,
é a data da publicação da referida lei, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. Como dito, a Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado

em 31/03/2019. Veja-se que
mesmo que se leve em consideração a data da efetiva promoção - 16/04/2014 -, ainda assim não haveria possibilidade de se afastar a prescrição quinquenal, já que a ação fora distribuída tão somente em 20/04/2020.

(N.U 1001366-11.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§ 8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98º, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025